Tribunal: TJES
Processo: 5010574-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010574-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAYANE LUIZA ROSA MARTINS ZINGA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010574-32.2022.8.08.0000

AGTE:
RAYANE LUIZA ROSA MARTINS ZINGA

AGDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
.

NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA.
COMPLEXIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO

JUIZADO
ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
–
o

art. 10 da Lei n. 12.153/09 autoriza

a realização de prova pericial (chamada de “exame técnico”) no procedimento do Ju
izado Especial da Fazenda Pública, direcionando a produção de provas por observância a
celeridade, com desenvolver processual através de exames de menor complexidade.

II - A prova documental produzida por confecção de laudos

médicos

circunstanciados

e, eventualmente, emissão de parecer pelo
Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, em demandas que se necessita
justificar a necessidade de utilização de fármaco, não se mostra de complexa produção a fundamentar modificação da competência do juízo.

II –
Se a
tramitação da lide se amolda ao princípio da simplicidade,
deve
o feito tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

III – Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
, conhecer
do recurso e
negar
-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010574-32.2022.8.08.0000

AGTE:
RAYANE LUIZA ROSA MARTINS ZINGA

AGDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
RAYANE LUIZA ROSA MARTINS ZINGA

em face da
decisão
proferida pelo juízo da Vara
da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
(processo nº
5000618-47.2022.8.08.0014
)
e
que
declarou sua incompetência para jugar a demanda,
eis que
o valor da causa
não exced
e
60
salários-mínimos
e não
se
subsum
e
o caso a
alguma
das exceções elencadas pelos incisos do §1º do art. 2º,
da Lei nº 12.153/09
1
.

A
rgumenta
a agravante
que a demanda
exige
a realização de perícia
complexa
, motivo pelo qual
os
autos não devem ser redistribuídos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
.

C
om isso requer seja mantida a tramitação da demanda na Vara da Fazenda Pública, em vista da possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação,
requerendo com isso, a
declaração de competência do juízo
a quo
para processar a ação de origem.

O
recurso fora recebido no efeito suspensivo e apresentadas contrarrazões, interpôs o Estado do Espírito Santo agravo interno, para destacar, em suma, que [...]
O objeto da demanda cinge-se em saber se há ou não obrigação por parte do Estado em fornecer medicamento não padronizado
[...
], e que [...] o valor da causa,
R$5.783,88 (cinco mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos)
, não ultrapassa os 60 salários-mínimos, estando, pois, dentro da previsão da regra de competência prevista no art. 2º da lei nº 9.099/95, sob tais premissas, requerendo
seja desprovido
o agravo de instrumento.

De partida, devo consignar que modificarei o entendimento anteriormente delineado, que foi no sentido de que a demanda deveria tramitar na Vara da Fazenda Pública.

Destaco
a
s
decisões
até então
proferidas pelo juízo,
para melhor compreensão do que se apresenta. A
saber:

Quanto à concessão da liminar
pretendida na demanda
: [...]
CONCEDO A LIMINAR e determino ao Estado do Espírito Santo que, no prazo de 10(dez) dias, custeie e forneça o medicamento necessário para o tratamento do Srª. Rayane Luiza Rosa Martins Zinga (Aripiprazol 20mg), na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento
.”
[...]

Em seguida, nos seguintes termos
foi
declarada a incompetência
pelo J
uízo: [...] “
declaro a incompetência absoluta deste juízo para apreciar a presente ação, determinado a redistribuição e remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública
.”
[...]

Por fim, com a oposição dos embargos de declaração,
pela ora agravante,
o juízo consignou que: [...] “
A embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa pois deixou de analisar os argumentos lançados no “item ‘I’ da petição inicial”, relativamente à necessidade de perícia complexa no caso em questão.
[...]
A decisão proferida não merece reparo, posto que não há nenhuma omissão. O Juiz não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ademais, os Embargos de Declaração não tem o condão de obrigar o Juiz a reforçar a fundamentação da decisão.”

[...]

Trato continuativo, depreende-se dos autos que
à causa fora
atribuído valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos
e
a demanda geratriz refere-se a pretensão relacionada a fornecimento de medicação
à
jurisdicionada diagnosticada com Esquizofrenia Paranóide (CID 10:F20.0) e que,
conforme narrativa,
já fora submetida a tratamento com fármaco que não lhe ofereceu resultados no controle dos sintomas relativos à enfermidade que enfrenta.

Muito bem. Para dirimir a controvérsia, peço vênia para transcrever os arts.2º e 10 da Lei nº 12.153/2009, que dispõem sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Art. 2º
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

[...].

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 10.
Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos
fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, independentemente do grau de complexidade da matéria,
o que se coaduna ao caso do
s
autos, em vista da indicação na exordial, a saber,
R$5.783,88 (cinco mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos)
.

Nesse sentido já definiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E EMERGENTES REQUERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CRITÉRIO OBJETIVOS - FIXADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 O artigo 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, estabeleceu que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para o julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios cujo valor não supere sessenta salários mínimos, como ocorre no presente caso. 2 - Previu o legislador, portanto, dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: matéria e valor da causa, este último de caráter objetivo.
3 - Trata-se, no caso, de competência absoluta, a teor do disposto no artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/09, sendo que as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foram previstas pelo próprio legislador. 4 - A alegada complexidade da matéria não tem o condão de relativizar a competência fixada pelo legislador, eis que a prova técnica requerida é admitida no Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes
. 5 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180001925, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO. PERÍCIA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE LIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO FAZENDÁRIO.
1. A competência dos Juizados Fazendários é absoluta, fixada com base na matéria e no valor da causa. 2. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, e a matéria (redução de jornada de trabalho de servidor público) não constitui exceção à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. As hipóteses de exclusão dessa competência são previstas taxativamente pelo art. 2º, § 1º da Lei n. 12.153/09, nas quais não se inclui a complexidade da causa. Precedentes. 4. Eventual necessidade de realização de perícia técnica na ação originária não apresenta empecilho para a fixação da competência do Juizado Fazendário
. 5. Conflito conhecido para julgar competente o Juízo Suscitante. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170043705, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS EM LEI. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OUTRO CRITÉRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
1. A complexidade da causa, ao contrário da Lei nº 9.099/95, não é critério de fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas somente aqueles previstos no art. 2º da Lei nº. 12.153/09, a saber, o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e as matérias elencadas no § 1º. Precedentes TJES. 2. Impossibilidade de admitir a complexidade da causa como critério de fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, caracterizando ofensa ao princípio democrático (art. 1º, CF) e da separação de poderes (art. 2º, CF)
. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160060008, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 17/11/2017)

Por sua vez, o
art. 10 da Lei n. 12.153/09 autoriza a realização de prova pericial (por meio de “
exame técnico
”) no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, todavia, diante da maior celeridade exigida, por meio exames de menor complexidade.

Vale dizer, a
prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais objetiva a produção de exame técnico mais simplificado e informal.

Entretanto,
melhor examinando a questão posta,
o caso dos autos
não abrange prova pericial formal e de maior complexidade.

Verifico
que o recorrente
não demonstra
o grau de complexidade da prova
que deseja produzir
,
sequer a especifica.

Com isso depreende-se, das demandas de tal natureza, de
frequente
exame
neste Tribunal,
que
os interessados utilizam-se de
laudo
s
emitido
s

por médico especialista
que acompanha a paciente,
por meio dos quais se

atesta
a ineficácia do tratamento utilizado anteriormente,
a justificar o pedido,
tal qual o
formulado
da demanda
.

Além desta
prova
, a
eventual emissão de
parecer
pelo
Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT
que
,
em casos tais, quando necessário,
justifica
m ou afastam
a necessidade de utilização d
o
fármaco
indicado pelo profissional que acompanha a paciente,
eis que
a medicação pleiteada não
é
padronizada pelo SUS
.

Sem embargo da situação enfrentada,
destaque-se que as
quest
ões
relativas a fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS,
quando judicializada
s
,
já
possu
em

um
entendimento jurisprudencial no sentido de que
[...]
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
S
US; (ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de
registro na ANVISA
do medicamento.
[...].

Portanto
,
apesar das alegações, não se vislumbra a
referida
complexidade da
prova pericial para
que se comprove
a
necessidade do tratamento
,
coadunando
-se, o pedido formulado,
ao princípio da simplicidade, norma matriz dos Juizados Especiais, daí porque deverá o feito
ser remetido ao referente Juízo
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
,
mantendo
a decisão combatida para determinar que o feito
seja remetido ao Juizado Especial
da
Fazenda Pública
de Colatina.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.